Tribunal: TJSP
Processo: 0607139-14.2008.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA- REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001025518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0607139-14.2008.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado ZÉLIA DA
SILVA SOBRINHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
4

Embargos de Declaração:
0607139-14.2008.8.26.0053/5000
Comarca:
São Paulo Foro Central/ 13a. Vara de Fazenda Pública
Embargante:
Município de São Paulo
Embargada:
Zélia Maria da Silva
VOTO No 39.632
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO
INEXISTÊNCIA-
REJEIÇÃO.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de
São Paulo contra os termos do v. acórdão de págs. 789/803 que, em sede de ação
de obrigação de fazer promovida por Zélia da Silva Sobrinho contra si e a
SABESP
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, deu
provimento ao respectivo recurso apenas para reduzir o quantum indenizatório
arbitrado a título de dano moral para R$ 5.000,00.
Consoante os termos do v. acórdão, o nexo de causalidade entre
os danos suportados pela autora e o ilícito perpetrado pelos réus, que resultou em
constantes alagamentos na respectiva residência em épocas de precipitações
pluviométricas intensas, restou adequadamente comprovado. Com efeito, as
obras de pavimentação exauridas pelo mencionado requerido na via pública em
que situada a residência da autora não contemplaram “bocas de lobo”,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
4
impossibilitando, desse modo, o correto escoamento das águas pluviais.
Em síntese, alega o embargante a existência de omissão no v.
acórdão, que não se pronunciou sobre o termo inicial dos juros de mora
arbitrados em conformidade com a Súmula 54 STJ (data do evento danoso).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Remete o Código de Processo Civil a legalidade formal dos
embargos declaratórios à existência, no acórdão embargado, de omissão,
contradição ou obscuridade, considerando-se estes como temas que caso tivessem
sido apreciados, mudariam o resultado do julgamento (art. 1.022, CPC).
No caso, contudo, não há nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade no v. acórdão que, como dito alhures, manifestou-se sobre o que
tinha que manifestar-se.
E isto porque, depreende-se da leitura da petição inicial que a
primeira reclamação deduzida administrativamente pela autora ocorreu aos
25/05/2007 (pág. 24), circunstância que torna despicienda manifestação desta
Corte de Justiça sob a rubrica de termo inicial dos juros de mora.
Apenas ad argumentandum, referida data corresponderá à data
do evento danoso nos termos da Súmula 54/STJ.
Como sói entrever, o que busca o embargante, por meio deste, é
a inversão do decidido, inadmissível em sede de embargos de declaração, ao
passo que, como dito alhures, esta Corte de Justiça manifestou-se sobre o que

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
4
precisava manifestar-se.
O presente recurso tem o nítido propósito de fazer prevalecer o
entendimento da ora embargante, com modificação do julgado, descabido na
hipótese, pois os argumentos deduzidos não são capazes de infirmar a conclusão
adotada pelos julgadores.
O acórdão embargado pronunciou-se sobre o que deveria, ao
passo que o inconformismo da embargante não pode ser discutido nos estreitos
limites do recurso em comento.
Ademais, a teor do inciso IV, do parágrafo 1o, do art. 489, CPC,
o julgador não está obrigado a enfrentar argumentos deduzidos no processo que
não são capazes de infirmar a conclusão por ele adotada, impondo-se apenas que
a decisão seja fundamentada, aplicando ao caso concreto a legislação considerada
pertinente, o que ficou demonstrado.
Isto posto, rejeito os embargos.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator